Tribunal: STF
Processo: RE 206971
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: - Perda de graduação de praça da polícia militar.  Sanção
disciplinar administrativa.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que a perda de graduação de
praça da polícia militar, como sanção disciplinar administrativa, não
se dá por
meio de julgamento da Justiça Militar Estadual, mas mediante processo
administrativo na própria corporação, assegurando-se direito de defesa
e o
contraditório (assim, a título exemplificativo nos RREE 199.600,
197.649 e
223.744).
- No caso, por equivocada interpretação do acórdão desta Corte
prolatado no RE 121.533, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São
Paulo se
deu por competente para julgar a perda de graduação de praça provocado
por meio de
representação do Comandante Geral da Corporação diante do apurado em
processo
disciplinar sumário.
- Essa questão de competência , no entanto, não é objeto do presente
recurso extraordinário.
- Falta de prequestionamento das alegadas ofensas ao "caput" e aos
incisos X e LIII do artigo 5º da Constituição.
- Improcedência das alegações de violação aos incisos LIV, LV, LXI e
LXIII do artigo 5º da Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.